Tribunal: TJDFT
Processo: 0730905-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730905-06.2022.8.07.0001 RECORRENTES: ERNANI FUHRMEISTER DE BARCELLOS, PATRÍCIA FERREIRA MASSAD RECORRIDA: CRISTIANE DA SILVA LOPES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO ENTRE PARTICULARES. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E TJDFT. JUROS PACTUADOS ACIMA DO PREVISTO EM LEI. NULIDADE PARCIAL. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO §3o DO ART 1o DO DEC. 22.626/33 (LEI DE USURA). IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO DOS JUROS EM CONTRATO. READEQUAÇÃO DO EXCESSO AO PATAMAR LEGAL. PRECEDENTES. IMPENHORABILIDADE DE BEM MÓVEL. AUTOMÓVEL. ART. 833, INC. V DO CPC. NECESSIDADE E UTILIDADE PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial no 502.132/RS, ocorrido em 023.08.2021, os Ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça ratificaram o entendimento no sentido de que: “Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim, a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja a interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em moral”. Portanto, “(...) ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento – a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. 2. No caso em análise, o débito perseguido decorre diretamente do inadimplemento do valor devido, logo, os juros de mora têm de ser aplicados desde a data do vencimento da obrigação, tal qual disposto no art. 397, do CC/2002. 3. Havendo previsão contratual de aplicação juros de mora – ainda que estes posteriormente tenham sido considerados abusivos – não comporta a aplicação do previsto no §3o do art. 1o da Lei de Usura (Dec. 22.626/33). 4. A fim de se observar o princípio da conservação dos negócios jurídicos, disposto no art. 184 do Código Civil, deve apenas ser ajustado a parte anulável do contrato, parte excessiva dos juros, ao limite legal. Precedentes. 5. A vedação à penhora de bem móvel, prevista no art. 833, inc. V, do CPC se dá aos bens móveis “necessários ou úteis ao exercício da profissão”, demandando, portanto, prova da utilidade e necessidade do objeto para o desempenho da atividade profissional do devedor. 6. De acordo com o constante dos autos, a ré é odontóloga e o automóvel objeto da contenda não se enquadra no previsto na legislação, porquanto o deslocamento ao trabalho é ônus inerente à praticamente todas as profissões. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 240 e 833, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, e 405 do Código Civil, sustentando que buscam o reconhecimento da incidência dos juros de mora a partir da citação e a impenhorabilidade de seu veículo, porquanto bem móvel útil ao exercício da profissão. Apontam, nos aspectos, dissenso pretoriano com julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 240 e 833, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, e 405 do Código Civil, bem como no que concerne ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso em análise, o débito perseguido decorre diretamente do inadimplemento do valor devido, logo, os juros de mora têm de ser aplicados desde a data do vencimento da obrigação, tal qual disposto no art. 397, do CC/2002 [...] No tocante a eventual impenhorabilidade do automóvel dado em garantia ao empréstimo tenho que o bem, ao contrário do afirmado, não é instrumento do trabalho da apelante, mas sim, mero meio de locomoção” (ID. 51074233). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.867.867/PE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 17/5/2023). Demais disso, no tocante à insurgência acerca do momento de incidência dos juros de mora, também não comporta seguimento o apelo especial, pois o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: “ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluir a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.170.689/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 20/4/2023). Assim, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, tem incidência a Súmula n. 83/STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras” (AgInt no REsp n. 2.076.008/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 4/10/2023). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “nos termos do enunciado n. 13 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’” (REsp n. 1.999.671/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 14/8/2023). No que tange ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016